Tribunal: TJDFT
Processo: 0705407-34.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de roubo tentado. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Pedido de encaminhamento do réu ao IML com vistas à verificação da sua higidez mental. Indeferimento. Réu submetido a exame de corpo de delito logo após o flagrante. Instauração de incidente de insanidade mental não requerido pela defesa técnica na origem. Documentos juntados aos autos os quais informam apenas estar o réu em tratamento psicológico e psiquiátrico. Estado de embriaguez / drogadição quando da prática do fato criminoso. Dolo presente. Teoria da actio libera in causa. Pretensão defensiva de absolvição rejeitada. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal. Improcedência. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. 2a Fase. Conduta delitiva não confessada pelo réu. Atenuante da confissão espontânea não reconhecida. Direito de recorrer em liberdade deferido na sentença. Recurso conhecido e desprovido.